Tribunal: TJDFT
Processo: 0709697-47.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-08-05
Data de publicação: 2024-08-14

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. ABONO DE PERMANÊNCIA E TERÇO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS. PROTESTO INTERRUPTIVO DA PRESCRIÇÃO. RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO DE PARTE DO CRÉDITO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.
1. Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo Distrito Federal em face da sentença que julgou procedente o pedido inicial, condenando-o ao pagamento de R$ 9.738,14, referente aos valores históricos reconhecidos administrativamente. Em suas razões recursais (ID 60885607), sustenta a ocorrência da prescrição da dívida, uma vez que houve o transcurso do prazo quinquenal sem qualquer causa suspensiva ou interruptiva. Afirma, ademais, a inexistência de renúncia ao prazo prescricional. Requer, ao final, a reforma da sentença para que seja reconhecida a prescrição e a improcedência dos pedidos autorais.
2. Recurso próprio, tempestivo e isento de preparo. Contrarrazões apresentadas (ID 60885659).
3. O cerne da controvérsia consiste em elucidar a efetiva ocorrência de prescrição dos créditos objeto do feito.
4. No caso, em abril/2023, a Administração Pública emitiu declaração reconhecendo que a servidora pública recorrida detinha créditos salariais a receber, referentes ao abono de permanência e terço constitucional de férias, totalizando R$ 9.738,14, relativo aos exercícios de 01/2005, 05/2016 a 12/2016 e 05/2019 a 12/2019, ID 60885591.
5. O artigo 4o da Lei 20.910/32, que regula a prescrição quinquenal das dívidas da Fazenda Pública, estabelece que não corre a prescrição durante o tempo em que a administração pública estiver analisando o reconhecimento ou pagamento de dívida líquida. O parágrafo único do mesmo artigo dispõe que a suspensão da prescrição, nesse caso, verifica-se pela data de entrada do requerimento administrativo.
6. Em sua réplica (ID 60885600), a recorrida esclareceu que o Sindicado dos Professores no Distrito Federal (SINPRO-DF) ajuizou, em 26/04/2021, protesto interruptivo da prescrição relativa às ações que versem sobre o abono de permanência dos servidores do magistério público do Distrito Federal (processo n. 0702615-61.2021.8.07.0018 - ID 60885660).
7. O entendimento destas Turmas Recursais é no sentido de que o referido protesto interrompe o prazo prescricional para a cobrança dos créditos referentes ao abono de permanência e terço constitucional de férias, este por se tratar de parcela acessória ao abono. Precedentes: Acórdão 1865886, 07319653220238070016, Relator(a): GISELLE ROCHA RAPOSO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 20/5/2024, publicado no DJE: 29/5/2024; Acórdão 1857691, 07424551620238070016, Relator(a): MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 6/5/2024, publicado no DJE: 15/5/2024; Acórdão 1857784, 07422793720238070016, Relator(a): SILVANA DA SILVA CHAVES, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 6/5/2024, publicado no DJE: 15/5/2024.
8. Pelo exposto, deve ser mantida a sentença recorrida, porquanto configurada causa interruptiva do prazo prescricional, com exceção à parcela referente ao exercício de 01/2005, que está fulminada pela prescrição e, ademais, não se refere ao benefício de abono de permanência.
9. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE para reconhecer a prescrição da pretensão referente ao exercício de 01/2005, com valor histórico de R$ 26,67 (ID 60885591), mantida a sentença quanto aos demais temas. Sem condenação em honorários, ante a inexistência de recorrente vencido (art. 55 da Lei 9.099/95).
10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.